Tribunal: TJES
Processo: 0043010-72.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-25

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043010-72.2013.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ CARLOS FURTADO

APELADO:
DAGMAR RAMALHO ANTUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Carlos Furtado contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Dagmar Ramalho Antunes, viúva do advogado Dório Antunes de Souza, em ação de arbitramento de honorários advocatícios. O juízo de origem fixou os honorários em R$ 19.931,23, com base na tabela da OAB, mesmo diante de um proveito econômico obtido pelo cliente no valor de R$ 5.776,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, na ausência de contrato escrito de honorários, é legítima a fixação judicial do valor da remuneração do advogado em montante superior ao benefício econômico obtido pelo cliente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios na ausência de estipulação contratual, exigindo remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, observadas as disposições do art. 85 do CPC.

A sentença fixou honorários com base exclusivamente na tabela da OAB, sem considerar o limite do benefício econômico efetivamente obtido, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O arbitramento deve ponderar a complexidade da causa, o grau de dedicação do advogado e o resultado prático alcançado, evitando valores desproporcionais ao proveito do cliente.

A jurisprudência do TJES reconhece que, mesmo diante da inexistência de contrato escrito, o arbitramento deve atender ao critério da razoabilidade, sendo desarrazoado fixar honorários superiores ao valor econômico auferido na demanda.

A fixação proporcional ao proveito econômico do cliente, determinado em 15% sobre este, valor considerado compatível com os serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na ausência de contrato escrito, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É ilegítima a fixação de honorários em valor superior ao benefício econômico obtido pelo cliente, salvo justificativa fundada na complexidade da causa ou na relevância do serviço prestado.

O valor dos honorários pode ser fixado com base percentual sobre o proveito econômico, desde que compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043010-72.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS FURTADO e outros

APELADO: DAGMAR RAMALHO ANTUNES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Carlos Furtado contra sentença que julgou procedente pedido formulado por Dagmar Ramalho Antunes, viúva do advogado Dório Antunes de Souza, em ação de arbitramento de honorários advocatícios. O juízo de origem fixou os honorários em R$ 19.931,23, com base na tabela da OAB, mesmo diante de um proveito econômico obtido pelo cliente no valor de R$ 5.776,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, na ausência de contrato escrito de honorários, é legítima a fixação judicial do valor da remuneração do advogado em montante superior ao benefício econômico obtido pelo cliente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios na ausência de estipulação contratual, exigindo remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, observadas as disposições do art. 85 do CPC.

A sentença fixou honorários com base exclusivamente na tabela da OAB, sem considerar o limite do benefício econômico efetivamente obtido, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O arbitramento deve ponderar a complexidade da causa, o grau de dedicação do advogado e o resultado prático alcançado, evitando valores desproporcionais ao proveito do cliente.

A jurisprudência do TJES reconhece que, mesmo diante da inexistência de contrato escrito, o arbitramento deve atender ao critério da razoabilidade, sendo desarrazoado fixar honorários superiores ao valor econômico auferido na demanda.

A fixação proporcional ao proveito econômico do cliente, determinado em 15% sobre este, valor considerado compatível com os serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na ausência de contrato escrito, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É ilegítima a fixação de honorários em valor superior ao benefício econômico obtido pelo cliente, salvo justificativa fundada na complexidade da causa ou na relevância do serviço prestado.

O valor dos honorários pode ser fixado com base percentual sobre o proveito econômico, desde que compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043010-72.2013.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ CARLOS FURTADO

APELADO:
DAGMAR RAMALHO ANTUNES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por José Carlos Furtado contra a sentença que julgou procedente o pedido de Dagmar Ramalho Antunes, viúva do advogado Dório Antunes de Souza, em ação de arbitramento de honorários
(id. 7438709).

A controvérsia central reside na validade da fixação dos honorários em R$ 19.931,23 (dezenove mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), quando o proveito econômico do cliente foi de R$ 5.776,80 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).

Como é sabido, o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos limites do efeito devolutivo (art. 1.013 do CPC). Assim, cabe analisar se a sentença merece reforma, considerando os argumentos apresentados pelo Apelante.

Em suas razões o apelante alega que a sentença não observou a proporcionalidade e a razoabilidade, fixando honorários em valor superior ao benefício econômico obtido na ação judicial. Sustenta que o arbitramento deveria ter considerado o proveito econômico como teto, e que a tabela da OAB tem caráter meramente referencial (id. 7438718).

Assim, cabe analisar se, na ausência de contrato escrito, o arbitramento judicial dos honorários pode ultrapassar o valor do proveito econômico obtido pelo cliente.

O art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) autoriza o arbitramento judicial dos honorários na ausência de contrato. Por sua vez, o art. 85 do CPC/2015 estabelece parâmetros para a fixação dos honorários, com percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Vejamos, então, a redação daquele artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Assim, não ignoro que na ausência de contrato escrito que estipule os honorários advocatícios, aplica-se o referido dispositivo, de maneira que os valores determinados por arbitramento não podem ser inferiores àqueles previstos nas tabelas de honorários organizadas pelas seccionais da OAB.

Mas ressalto que o artigo também leva em consideração o grau de dedicação do advogado e a complexidade da causa, destacando que a remuneração deve ser compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico envolvido na demanda.

No caso em tela, a sentença fixou o valor dos honorários com base na complexidade da causa, na importância dos serviços e na remuneração compatível, sem observar o limite do proveito econômico. E tal circunstância contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido apresento o julgado desta Corte, em que se analisou demanda que envolvia contrato verbal de honorários, como o ora analisado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA. PERCENTUAL DE 30%. DESPROPORCIONAL
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
NÃO VINCULAÇÃO A TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB/ES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 22,§2º DA LEI 8.906/94 E ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Para a aplicação da teoria da lesão prevista no art. 157 do Código Civil, na aplicação do caso concreto, tem-se o lucro obtido pelo advogado e o aproveitamento, por um dos contratantes, da inexperiência demonstrada pelo outro, comprometendo a validade do ajuste. 2. A concessionária Oi pagaria aos contratantes o valor de R$ 3.665,00 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais) e repassaria ao advogado o valor de R$ 2.165,00 (dois mil cento e sessenta e cinco reais), referente aos honorários advocatícios, o que comprometeria 60% do aluguel. 3.
Não é razoável que o benefício econômico obtido pelo cliente com o contrato de comodato caiba, em proporção maior, ao advogado
, que contratara. 4. Desproporção. 5. Aplicação da boa fé objetiva. Art. 422, do Código de Processo Civil. 6.
Na ausência de contrato escrito de honorários advocatícios aplica-se o art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia e da OAB determina que os valores fixados por arbitramento não podem ser inferiores aos constantes das tabelas de honorários elaborada por suas seccionais. Contudo, a avaliação do grau de zelo e exigência da causa também se encontra contemplada no dispositivo em epígrafe, havendo menção de que a verba remuneratória será compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
. 7. Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados desde da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL nº 0021327-28.2018.8.08.0048. 1ª Câmara Cível. Rel. Des Subs. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Data: 04/Aug/2023). [sem destaques no original]

Portanto, a sentença merece reforma para adequar os honorários a um percentual compatível com o proveito econômico do contratante, observadas a proporcionalidade e a boa-fé objetiva.

Assim, a fixação dos honorários deve observar o limite do proveito econômico auferido pelo Apelante, qual seja, R$ 5.776,80 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), devendo ser estabelecido no percentual de 15% (quinze por cento) sobre tal valor, após devidamente atualizado.

Concedo a assistência judiciária gratuita, conforme requerido, por estarem preenchidos os requisitos autorizadores, verificados na petição id. 10212294.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir o valor dos honorários arbitrados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico do Recorrente, com correção monetária desde a prestação do serviço e juros a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.